Tribunal: TJMMG
Processo: 2000247-86.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000247-86.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/12/2024 Publicação: 17/12/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADOS E DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRETENSÃO DE REVISÃO CRIMINAL – INVIABILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA PELA VIA DO WRIT – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. - Não se conhece do habeas corpus no tocante ao pleito de suspeição de magistrados e de membros do Ministério Público, por não ser o meio adequado para a análise pretendida, já que eventual suspeição deve ser examinada em procedimento próprio. - O habeas corpus não é sucedâneo da ação de revisão criminal, podendo ser utilizado somente se existir flagrante ilegalidade, de fácil percepção, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica na hipótese em apreço. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Alysson Felipe Alves Gomes, impetrante/advogada Andréa Vanessa de Araújo e coator apontado o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada pelo ex-PM Alysson Felipe Alves Gomes, em seu benefício, condenado pela prática dos crimes de desrespeito a superior, de recusa à obediência, de crítica indevida, de injúria e de difamação. Relata o paciente que, em 23/08/2024, foi condenado, porém não foi intimado da sentença penal condenatória, seja pessoalmente, seja por meio de sua defesa técnica, o que o impossibilitou de interpor recurso de apelação e resultou no trânsito em julgado da decisão. Afirma que a falta de intimação ofende os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, prejudicando, inclusive, o acesso à justiça no que tange às esferas recursais. Destaca que o art. 392 do Código de Processo Penal (CPP) prevê que o réu e a defesa devem ser intimados da sentença penal condenatória e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 que, sem a intimação, o início do prazo para o recurso é inexistente, tornando-se nulo o trânsito em julgado da decisão. Assevera que o seu advogado dativo foi exonerado do munus, contudo, na contramão do entendimento firmado na jurisprudência dos tribunais superiores, o ora paciente não foi intimado para constituir advogado da sua confiança, sendo nomeada nova advogada dativa. Sustenta que a autoridade apontada como coatora deixou transitar em julgado a sentença, sem dar ciência ao ora paciente, por vingança, em razão de uma denúncia feita por ele. Por força de tais considerações, requer, liminarmente, que seja determinada a suspensão da execução da pena, até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, pleiteia que seja anulado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida em seu desfavor, com a reabertura do prazo recursal, para que lhe seja garantido o direito de recorrer da referida decisão (Evento 1 – INIC1). A liminar foi indeferida por este relator (Evento 7) e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 10). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ (Evento 13). Em petições juntadas aos autos, o paciente arguiu a suspeição de todos os magistrados do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, bem como dos promotores da 9ª Promotoria de Justiça e da procuradora de justiça atuantes nesta Justiça castrense, ante o manifesto interesse desses no julgamento das causas lhe envolvem, o que fere a imparcialidade (Evento 22 – PET5; Evento 31 – PET1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Inicialmente, o paciente arguiu a suspeição de todos os magistrados do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, bem como dos promotores da 9ª Promotoria de Justiça e da procuradora de justiça atuantes nesta Justiça castrense, argumentando o manifesto interesse desses no julgamento das causas lhe envolvem, o que fere a imparcialidade. Todavia, a suspeição de magistrados e membros do Ministério Público deve ser arguida pelo meio adequado, isto é, a exceção de suspeição, nos termos do artigo 128, inciso I, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Isso porque o exame de eventual motivação para afastar membros do Ministério Público e magistrados, como no caso em comento, demanda revolvimento dos aspectos fáticos não condizentes com a via eleita pelo paciente. Caberia, excepcionalmente, o reconhecimento da alegada suspeição se ficasse provada de plano, o que não se constata do caso em comento, principalmente nos termos alegados pelo paciente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Veja-se: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A análise da alegada parcialidade do magistrado depende, por certo, de avaliação detida das circunstâncias que envolvem o caso e, se demonstrado excesso por parte do magistrado, quer por meio de manifestações nos autos, quer fora deles, deve o juiz ser afastado para que não seja prejudicado o andamento regular do processo. 3. Neste caso, a Corte de origem concluiu pela ausência de elementos indicativos de excesso na postura do magistrado, de modo que, para que se se acolha a tese de suspeição, é indispensável o exame apurado do conjunto probatório. Tal providência, no entanto, não é viável nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 531.775/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.). (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO NÃO AMEAÇADA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - No caso concreto, o presente habeas corpus, impetrado de próprio punho pelo paciente, foi indeferido liminarmente pela Presidência desta eg. Corte, haja vista a ausência de risco à liberdade de locomoção, em razão de questionar temas atinentes a incidente de suspeição de magistrado na origem. II - No mesmo sentido, julgado deste eg. Superior Tribunal de Justiça, afastando o risco à liberdade de locomoção e, por conseguinte, a viabilidade de habeas corpus para tratar da matéria de suspeição de magistrados, verbis: "A aferição da suspeição do magistrado é tema que envolve debate de nítido colorido fático-processual, inviável de ser efetivado no seio do mandamus" (HC n. 131.830/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 01/02/2013). III - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da r. decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 555.213/PA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020.). (Destaque-se). Também há julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse sentido: EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUSPEIÇÃO DO JUÍZO - VIA IMPRÓPRIA - REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 QUANTO A UM DOS PACIENTES - IMPETRAÇÃO PARCILAMENTE CONHECIDA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO - LEGALIDADE JÁ RECONHECIDA - CONSTRANGIMENTO NÃO VERIFICADO QUANTO A PACIENTE. A "suspeição, via de regra, é assunto impróprio ao veio restrito do habeas corpus, pois, além de ter o meio adequado (exceção), a análise de eventual motivo para afastar o magistrado de um processo demanda revolvimento de aspectos fáticos não condizentes com a via eleita" (STJ, HC 405.958/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017). Não se conhece da impetração na parte em que constitui repetição de habeas corpus impetrado anteriormente em favor do paciente e denegado à unanimidade. A diligência de busca e apreensão mencionada decorreu de regular cumprimento de mandado de busca e apreensão, situação que, de plano, autoriza a presunção de legitimidade e licitude da prova decorrente. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.300778-0/000, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/12/2023, publicação da súmula em 13/12/2023) (Destaque-se). EMENTA: HABEAS CORPUS - EXTORSÃO - SUSPEIÇÃO DA AUTORIDADE COATORA - ANÁLISE INVIÁVEL POR ESTA VIA - MATÉRIA QUE DESAFIA MEIO IMPUGNATÓRIO PRÓPRIO - NÃO CONHECIMENTO. A arguição de suspeição de magistrado ostenta rito próprio - previsto nos arts. 96 a 103 do Código de Processo Penal - sendo a via estreita do writ medida excepcional, reservada apenas àquelas hipóteses em que a parcialidade do juiz se revelar ostensiva, evidente ou manifesta, de modo a afastar o alegado constrangimento ilegal. Além da existência de via própria para tal arguição, cabe à parte comprovar que o juiz é suspeito, isto é, se enquadra em alguma das hipóteses do art. 254 do CPP, o que não se vislumbra in casu. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.087892-8/000, Relator(a): Des.(a) Enéias Xavier Gomes, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/05/2023, publicação da súmula em 09/05/2023) (Destaque-se). EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - NULIDADE DO FEITO POR SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO - VIA ELEITA INADEQUADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. -Inviável o manuseio do habeas corpus para reconhecimento de suspeição do juízo natural. - Habeas Corpus não conhecido. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.086838-2/000, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/05/2023, publicação da súmula em 10/05/2023) (Destaque-se). Assim, não se deve conhecer, nesta parte, do habeas corpus ora impetrado. Conforme bem ponderado pela douta procuradora de justiça, também não se deve conhecer do habeas corpus no que diz respeito ao pleito de anulação do trânsito em julgado, com a consequente reabertura do prazo para interposição do recurso de apelação criminal. Com o objetivo de respeitar o sistema instituído pelo Poder Constituinte Originário para a impugnação de decisões judiciais, é necessário promover uma utilização racional do habeas corpus. Dessa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 forma, o writ não deve ser admitido para questionar decisões contra as quais exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional. Não desconheço que, no âmbito do direito penal, em regra, são aplicadas sanções privativas de liberdade, estando o direito de locomoção sempre em pauta, ainda que de maneira indireta. Contudo, esse argumento não pode justificar que qualquer matéria relacionada à persecução penal seja incluída no âmbito do habeas corpus, pois a natureza limitada desse instrumento pode resultar no tratamento inadequado de questões que demandam análise mais aprofundada. No caso em exame, a questão trazida pelo paciente está diretamente relacionada a sentença penal condenatória já transitada em julgado, de modo que eventual questionamento deve ser feito por meio da ação de revisão criminal, meio adequado de impugnação. Como cediço, a ação de revisão criminal é o meio adequado para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos dos arts. 550 e 551, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Salienta-se que o habeas corpus não é sucedâneo da ação de revisão criminal, podendo ser utilizado somente se existir flagrante ilegalidade, de fácil percepção, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, observe-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA DE 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR REGIME SEMIABERTO. REQUISITOS DO ART. 33, § 2º, B, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo quando houver flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF. 4. A reincidência do paciente e as circunstâncias concretas da infração, como a natureza e o elevado potencial lesivo da droga apreendida (cocaína), justificam a imposição do regime inicial fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, b, do Código Penal, bem como o indeferimento de benefícios como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. A condição de saúde do paciente (asma grave) não constitui motivo suficiente para alterar o regime prisional, uma vez que o regime fechado foi adequadamente fundamentado em parâmetros legais e jurisprudenciais, e não há comprovação de risco iminente à integridade física em razão da COVID-19. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ, HC n. 808.970/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024.) (Destaque-se). EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NULIDADE. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, HC 247840 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024) (Desque-se). EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] . 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (STF, RHC 247514 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024) (Destaque-se). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. POSSÍVEL VERIFICAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL SANÁVEL PELA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA MUNICIPAL. BUSCA PESSOAL. BUSCA DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção, em 10/6/2020, no julgamento da Questão de Ordem no Habeas Corpus n. 535.063/SP. 2. Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. [...] (STJ, AgRg no HC n. 943.626/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.) (Destaque-se). HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. [...] 2. Com o intuito de homenagear o sistema criado pelo Poder Constituinte Originário para a impugnação das decisões judiciais, necessária a racionalização da utilização do habeas corpus, o qual não deve ser admitido para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico. 3. Em se tratando de direito penal, destinado a recuperar as mazelas sociais e tendo como regra a imposição de sanção privativa de liberdade, o direito de locomoção, sempre e sempre, estará em discussão, ainda que de forma reflexa. Tal argumento, entretanto, não pode mais ser utilizado para que todas as matérias que envolvam a persecutio criminis in judictio até a efetiva prestação jurisdicional sejam trazidas para dentro do habeas corpus, cujas limitações cognitivas podem significar, até mesmo, o tratamento inadequado da providência requerida. 4. Tendo em vista que a impetração aponta como ato coator acórdão proferido por ocasião do julgamento de apelação criminal, contra a qual seria cabível a interposição do recurso especial, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita, circunstância que impede o seu conhecimento. [...] 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer a intempestividade do recurso ministerial, cassando-se o acórdão ora impugnado e restabelecendo-se a sentença proferida pelo Juízo de origem que impronunciou o paciente, determinando, ainda, a expedição de alvará de soltura em seu favor. (STJ, HC n. 262.935/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/4/2013, DJe de 10/4/2013.) (Destaque-se). No mesmo sentido o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: "HABEAS CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE REFORMA DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONDENAÇÃO QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. MATÉRIA QUE DESAFIA REVISÃO CRIMINAL. VIA INADEQUADA. ANÁLISE DE QUESTÕES SUBJETIVAS E QUE COMPORTAM RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. - Sendo impossível de se verificar a existência ou não de constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via, não há como conhecer a ordem de "habeas corpus". - Via de regra, o Habeas-Corpus não é a via eleita mais adequada para a modificação de condenação que já transitou em julgado, existindo, para tanto, a ação de revisão criminal, prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal. - Não se admite a utilização do "habeas corpus" como substituto da via de recurso próprio, como no presente caso. - Impetração não conhecida. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.459129-3/000, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/11/2024, publicação da súmula em 13/11/2024) EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO PRIVILEGIADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ABSOLVIÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS - MATÉRIAS QUE DESAFIAM REVISÃO CRIMINAL - VIA IMPRÓPRIA - TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA - UNIRRECORRIBILIDADE - NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO. 1.O "Habeas Corpus" não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para a interposição de Revisão Criminal. 2.Há que se atentar para o princípio da unirecorribilidade, mormente quando a irresignação tem sede recursal própria para ser debatida. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.373145-2/000, Relator(a): Des.(a) Enéias Xavier Gomes , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/09/2024, publicação da súmula em 11/09/2024). Entretanto, não verifico, na hipótese em apreço, flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. No tocante à alegação de ausência de intimação pessoal da sentença penal condenatória, constata-se que o réu, respondendo ao processo em liberdade, foi intimado pessoalmente para a audiência de julgamento (Evento 449 – CARTDEVOL1, fl. 13 – Processo Originário) e para a audiência de leitura da sentença (Evento 470 – PRECATORIA2, fl. 7 – Processo Originário). Logo, entendo que não houve qualquer ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois o paciente teve a oportunidade de tomar conhecimento do inteiro teor da sentença penal condenatória, já que foi regulamente intimado, porém não compareceu, de forma injustificada, aos referidos atos processuais. Quanto à alegação de ilegalidade da nomeação do advogado dativo, por ausência de intimação do paciente para constituir novo advogado, compreendo que razão também não lhe assiste. No caso, observa-se que o paciente estava sendo assistido no processo de origem pelo Dr. Almeida Campos de Medeiros, advogado dativo, o qual, na audiência de leitura da sentença, sinalizou que renunciaria, por razões de foro íntimo, ao múnus público, estando o paciente injustificadamente ausente (Evento 464 – Processo Originário). Após a renúncia do aludido defensor dativo (Evento 466 – Processo Originário), considerando que o paciente estava sendo intimado de todos os atos processuais praticados nos autos e não constituiu advogado particular em nenhum momento, a autoridade impetrada determinou a nomeação de novo defensor dativo para garantir a continuidade da sua defesa. Pontuou, ainda, que o defensor dativo deveria atuar no feito de origem e nos relacionados, “devendo ser intimado para aceitação do múnus, e tomar ciência do estágio atual deste processo, em especial, da prolação da sentença, com prazo recursal que só deverá ser iniciado após a constituição do novo patrono, modulando-se o art. 529 do Código de Processo Penal Militar, em prestígio à ampla defesa e ao contraditório” (Evento 471 – Processo Originário) (Destaques no original). Foi nomeada a defensora dativa, Dra. Sarah Carolina de Paula, que aceitou o múnus público, para patrocinar a defesa do paciente (Evento 482 – Processo Originário), tendo a autoridade apontada como coatora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 determinado a sua intimação para ter ciência da nomeação da nova advogada (Evento 493 – Processo Originário). Verifica-se, ainda, que a defensora dativa do paciente, cadastrada no processo de origem, foi devidamente intimada da sentença penal condenatória, tendo decorrido o prazo sem manifestação (Evento 499 – Processo Originário), o que, por consequência, resultou no trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público em 4/10/2024 e para a defesa em 14/10/2024 (Eventos 503 e 504 – Processo Originário). Assim, não constato a alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tendo a autoridade impetrada agido de forma correta ao nomear novo defensor dativo para o paciente. Ora, da análise detida dos autos, vê-se que o paciente, em nenhum momento, demonstrou interesse em constituir um advogado particular, sendo assistido durante todo o processo por defensores públicos e dativos. Não bastasse, não passam despercebidas as diversas manobras do paciente ao longo do feito para prejudicar o andamento processual, podendo destacar inclusive: I) informações de que estava na sua residência e se ocultou para não ser citado (Evento 24 – ANEXO2 – Processo Originário); II) realização de diversas tentativas de citação (Evento 237- Processo Originário), até via Comando da Polícia Militar, sempre ressaltando a possibilidade de constituir advogado; III) participação de ato processual no feito acompanhado por defensora pública, sem qualquer manifestação no sentido de constituir advogado (Evento 356 – Processo Originário); IV) as constantes trocas de defensores públicos e advogados dativos no feito, que se declaram suspeitos; e, ainda, V) a alteração de julgador, por ter a magistrada declarado suspeição por questões fáticas supervenientes (Evento 219 – Processo Originário). Percebe-se que o paciente imputa diversas condutas graves a todos os julgadores, defensores e membros do Ministério Público a todo momento, afastando todos aqueles que participam da relação processual, o que atrapalha e, por vezes, inviabiliza o andamento dos processos em que é parte. No entanto, julgo que o paciente não pode ser beneficiado pelos constantes atos tumultuários nos feitos em que é parte, não podendo conduzir o processo da forma que pretende. Dessa maneira, por não se vislumbrar a existência de flagrante constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ, inviável é o seu conhecimento. Diante do exposto, não conheço do habeas corpus e deixo de conceder a ordem de ofício, por ausência de flagrante ilegalidade. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto prolatado pelo eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator